Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO FORMULADO AO FINAL DAS CONTRARRAZÕES SEM CAUSA DE PEDIR A ELE CORRELATA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE (STF – TEMA 725). ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. TRANSUBSTANCIAÇÃO DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação da parte autora. Formulação de pedido ao final, sem que houvesse exposição dos fundamentos com base nos quais o apelado entende não ser hipótese de conhecimento do apelo. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O julgador está vinculado ao pedido, consoante os arts. 141 e 492, ambos do CPC. O primeiro dispõe que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas”. O segundo, por sua vez, estabelece ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Mácula não há no julgado que examinou, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas nos autos e considerou todos os elementos relevantes para a solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário, mas chegou à conclusão que desatende aos interesses da parte autora/apelante. 2.1. O juiz é o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os contendores e resolver a lide submetida a julgamento. A assertiva posta pela e. julgadora de ser desnecessária a produção de outras provas à formação de seu convencimento afasta, por completo, o alegado cerceamento de defesa, bem como desqualifica o argumento de que ofensa houve ao exercício do contraditório. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa rejeitada.
3. O art. 373, I, do CPC impõe, como regra, que o autor faça prova do fato constitutivo de seu direito. O § 1o do mesmo artigo 373 prevê que, excepcionalmente, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
4. Não se cuidando de hipótese autorizativa da inversão do ônus da prova, prevalece a regra geral, com o que cumpre ao demandante provar que as terceirizações levadas a efeito pela Administração consistiram em provimento de demandas efetivas e em caráter permanente do apelado em substituição à execução direta pelo pessoal da sociedade de economia mista. À míngua de prova, inadmissível reconhecer ilicitude na conduta atribuída à ré.
5. O candidato aprovado em concurso para o cargo público de advogado não titulariza direito subjetivo à nomeação e à contratação, quando a) classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo a que concorreu; b) não demonstra preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprova a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. Entendimento que guarda conformidade a julgado com repercussão geral do Pleno do e. STF no RE 831.311.
6. Não há ilicitude na só terceirização de serviços, mesmo que essenciais, conforme orientação firmada, com repercussão geral, pelo e. STF no RE 958.252. A contratação temporária de prestadores de serviços não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados e classificados em certame público, mas fora do limite de vagas oferecidas, notadamente quando não comprovado que os serviços contratados se destinam a atender, em caráter permanente e de modo substitutivo da execução direta por concursados de empresa estatal, demandas efetivas da sociedade de economia mista.
7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.